Tribunal: STF
Processo: ARE 1116762
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 30, § 1º, DA LEI Nº 7.730/89 E 30 DA LEI Nº 7.799/89 – PLANO VERÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – IMPOSTO DE RENDA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO – PRECEDENTES DO PLENÁRIO – MATÉRIA ANÁLOGA – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. IRPJ. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ANO-BASE 1989. INDEXADOR EXTINTO: OTN. INDEXADOR CRIADO: BTN. LEI Nº 7.799/89: ART. 30. LEI Nº 7.713/89: ART’s. 9º, INCISOS I E II, E § 1º; 30 E § 1º. OTN. EXTINÇÃO. CONVERSÃO AO NOVO PADRÃO MONETÁRIO PELO VALOR DE NCZ$ 6,92. BTN. CRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELO IPC. LEI Nº 7.777/89: ART. 5º § 2º. NOVO INDEXADOR LEI Nº 7.799/89: ART’S. 2º, 4º, INCISO I E 10. LEIS Nºs 8.024 E 8.030 DE 1990: SUBSTITUIÇÃO DO IPC PELO IRVF. LEI Nº 8.200/91. BENEFÍCIO FISCAL. CONSTITUCIONALIDADE DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA OCORRIDA. CONCEITO ONTOLÓGICO DE LUCRO NA LEI MAIOR. AUSÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO VALOR DE NCZ$ 10,51, PARA A CONVERSÃO DOS VALORES CONSTANTES DO BALANÇO FISCAL ANTERIOR PARA O NOVO PADRÃO MONETÁRIO, QUE SE INVIABILIZA. TAMBÉM INVIÁVEL OS ÍNDICES DE 70,28% OU MESMO 42,72%, QUANTO AO MÊS DE JANEIRO/89. 
    1. Na linha já decidida pelo Pretório Excelso, não se extrai um conceito de renda diretamente do texto constitucional, onde apenas se discrimina esta competência tributária à União, cabendo ao CTN, nos termos do art. 146 da lei maior, definir este imposto, estabelecendo fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, providência implementada nos art’s. 43 a 45 do aludido Código tampouco direito adquirido, em relação a índice de correção monetária, que está adstrito ao princípio da legalidade, não cabendo ao contribuinte optar por índice não previsto em lei.
    2. Constata-se a razoabilidade e a proporcionalidade das alterações promovidas pelos art’s. 9º, inciso II e § 1º; 30, § 1º, da Lei nº. 7.713/89; 5º e § 2º da Lei nº 7.777/89; e 2º, 4º, 5º e 10 da Lei nº 7.799/99, extinguindo a OTN e criando o BTN, atrelado a variação do IPC, depois substituído pelo IRVF (Leis nºs. 8.024 e 8.030, de 1990) e indicando o valor de NCz$ 6,92 para a conversão das obrigações legais e contratuais expressadas na obrigação extinta, para o novo padrão monetário e dispondo no sentido de que os reajustes de preços anteriores a 15.01.89 ficassem ao largo da apuração do BTN de fevereiro/89, porquanto não interferem no fato gerador do IRPJ ou sua base de cálculo, observados os ditames do art. 146, III, da Constituição Federal e art’s. 43 e 44 do Código Tributário Nacional.
    3. Não se oportuniza a conversão dos valores expressados em OTN, nas demonstrações financeiras anteriores e nas respectivas rubricas contábeis atinentes a apuração do lucro real a ser ofertado à tributação, pelo valor de NCz$ 10,51, ou o deferimento dos índices de 70,28% ou mesmo 42,72%, ante a falta de previsão legal, indispensável, na dicção do Augusto Pretório (RE. 201.465-MG), para a hipótese.
    4. Precedentes do C. STJ, desta Corte e dos TRF’s. da 1ª e 2ª Regiões.
    5. Apelo da autoria a que se nega provimento, mantida a sentença recorrida. 
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa aos artigos 5º, inciso XXXVI, 150, inciso III, alíneas “a” e “b”; e 153, inciso III, da Constituição Federal. Segundo sustenta, a Lei nº 7.799/89, no que disciplinou a correção monetária dos contribuintes relativa ao ano calendário de 1989 inobservou os princípios da irretroatividade e anterioridade. Afirma desobrigada de realizar a atualização monetária das demonstrações financeiras alusivas àquele exercício.
    2. Em 20 de novembro de 2013, o Pleno, apreciando os recursos extraordinários nº 208.526/RS, 256.304/RS, 221.142/RS e 215.811/SC, de minha relatoria, decidiu o tema versado neste processo. Na oportunidade, envolvidos efeitos para cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro – CSL, proclamou a inconstitucionalidade dos artigos 30, § 1º, da Lei nº 7.730/89 e 30 da Lei nº 7.799/89, que estabeleceram a Obrigação do Tesouro Nacional – OTN no valor de NCz$ 6,92, para o ano-base de 1989, como balizador da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas daquele ano e dos subsequentes, consignando o restabelecimento da disciplina legal revogada pelo chamado Plano Verão. 
    Resolvendo questão de ordem, o Plenário submeteu o julgamento dos processos ao regime da repercussão geral, porque anteriormente admitida, quanto à matéria, no recurso extraordinário nº 242.689/PR. Nesse ponto, fiquei vencido em virtude de os acórdãos recorridos terem sido publicados em datas anteriores à regulamentação do instituto mediante o Regimento Interno – 3 de maio de 2007. 
    No mais, o Supremo já assentou não haver matéria constitucional no tocante à definição dos índices aplicáveis, conforme o seguinte julgado: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Índice de correção decorrente da declaração de inconstitucionalidade do art. 30 da Lei nº 7.799/89. Acórdão recorrido não divergente da orientação do STF. 1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em face da declaração de inconstitucionalidade do art. 30, § 1º, da Lei nº 7.730/89 e do art. 30 da Lei nº 7.799/89, definir o percentual de correção monetária a ser aplicado. Nesse sentido: RE nº 208.526/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio. 2. O Tribunal de origem entendeu como razoável o índice do IPC no percentual de 42,72% para o mês de janeiro/89 e no de 10,14% para fevereiro/89. Incabível a pretensão de que o Supremo Tribunal Federal determine ao Juízo da execução a reabertura da discussão. 3. Agravo regimental não provido. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 344.049, relator ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de junho de 2014) 
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o provejo. Julgo, desde logo, o extraordinário, conhecendo-o e provendo-o parcialmente tão somente para assentar o direito da parte recorrente à correção monetária considerada a inflação do período nos termos da legislação revogada pelo denominado Plano Verão, afastadas as regras do artigo 30 da Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989, tidas por inconstitucionais nos precedentes. 
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator